Tribunal: TJMT
Processo: 1017546-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017546-81.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (RECORRIDO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (RECORRIDO), JOZIAS DE SOUZA GOMES - CPF: 031.343.991-56 (RECORRIDO), HEBE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 007.993.931-77 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), prefeitura Municipal de cuiabá/mt (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (JUIZO RECORRENTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (JUIZO RECORRENTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), HEBE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 007.993.931-77 (JUIZO RECORRENTE), JOZIAS DE SOUZA GOMES - CPF: 031.343.991-56 (JUIZO RECORRENTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – DETRAN - EXPEDIÇÃO DE CRLV COM IPVA EM ATRASO – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - NÃO DEMONSTRADAS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIABILIDADE DE SE PLEITEAR OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER POR MEIO DE AÇÃO POPULAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –– SENTENÇA RATIFICADA.

A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O artigo 2o da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.

O que se busca com a presente ação judicial é defender interesses diretos dos proprietários de veículos automotores, que são alvo de fiscalização de trânsito e têm seus veículos apreendidos por irregularidade administrativa. Não há, portanto, defesa de interesses da sociedade, mas dos proprietários de veículos automotores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Popular n. 1017546-81.2019.8.11.0041, proposta por
Amanda Silva Pinheiro, Ariana Silva Pinheiro, Jozias de Souza Gomes e Hebe Conceição da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito, Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Cuiabá e da Secretaria de Mobilidade Urbana
, julgou a ação sem resolução do mérito diante da inadequação da via eleita.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 12511973).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Popular n. 1017546-81.2019.8.11.0041, proposta por
Amanda Silva Pinheiro, Ariana Silva Pinheiro, Jozias de Souza Gomes e Hebe Conceição da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito, Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Cuiabá e da Secretaria de Mobilidade Urbana
, julgou a ação sem resolução do mérito diante da inadequação da via eleita.

O duplo grau de jurisdição em caso de carência ou improcedência da ação popular está previsto no art. 19 da Lei 4.717/65. Vejamos:

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os Requerentes propuseram a presente Ação Popular visando impor aos Requeridos que se abstenham de realizar a preensão de veículos automotores em razão de não pagamento de IPVA, bem como que os órgãos de trânsitos sejam compelidos a possibilitar o pagamento em separado das taxas de licenciamento, bem como outros débitos existentes, permitindo-se a expedição do CRLV dos veículos que estejam com recolhimento do IPVA em atraso.

Denota-se, portanto, que a pretensão dos Requerentes é, sob o argumento de violação de preceitos constitucionais e abusos, defender interesses diretos dos proprietários de veículos automotores, que são alvo de fiscalização de trânsito e têm seus veículos apreendidos por irregularidade administrativa. Não há, portanto, defesa de interesses da sociedade, mas dos proprietários de veículos automotores.

A ação popular encontra respaldo no art. 1o da Lei 4.717/65, que diz:

Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

A definição de atos considerados lesivos na referida lei da ação popular está embarcada em seu art. 2o da seguinte forma:

Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Sendo assim, a ação popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, a fim de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Veja-se que é inviável a interposição de ação popular que vise a imposição de obrigação de fazer e não fazer aos agentes públicos.

Neste sentido tem decidido outros Tribunais de Justiça do país.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

POPULAR
. PRESSUPOSTOS. LEI No 4.717/65. ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE COMPELIR OS AGENTES PÚBLICOS A
OBRIGAÇÕES
DE
FAZER
- INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ADOTADO - INÉPCIA DA INICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A
ação

popular
tem como pressupostos essenciais a ilegalidade e a lesividade ao patrimônio público do ato administrativo que se pretende anular. O não cumprimento desses requisitos inviabiliza o prosseguimento da demanda.
O cidadão autor da
ação

popular
deve formular pedido expresso de declaração de nulidade do ato impugnado,
sob pena de reconhecimento da inépcia da inicial, sendo certo que não se admite, neste rito especial, a imposição de uma
obrigação
de
fazer
ao agente público.

(TJMG – REEXAME NECESSÁRIO – CV
1.0624.09.018018-0/001
, RELATOR DES. GERALDO AUGUSTO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)
(negritei)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. MEMORANDO. ATO ADMINISTRATIVO. REMANEJAMENTO DE MÉDICOS PEDIATRAS DE UNIDADE DE SAÚDE. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. O artigo 2o da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. 3. A pretensão autoral consiste em obter provimento judicial que declare nulo ato administrativo que determinou a suspensão do atendimento de pediatria no HRG, tendo em vista a precariedade de profissionais no quadro do hospital.
O que se busca com a presente ação judicial é o retorno do atendimento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública
(Lei 7.347/85, art. 3o). 4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF – REEXAME NECESSÁRIO – CV
N.o
1134068, RELATOR DES. SEBASTIÃO COELHO, QUINTA TURMA CIVEL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018). (negritei)

Desta forma, considera-se inadequada a via eleita pelos Requerentes visando impor obrigação de não fazer aos Requeridos, já que defendem interesses diretos de proprietários de veículos automotores, que são alvo de fiscalização de trânsito e têm seus veículos apreendidos por irregularidade administrativa.

A condenação por litigância de má-fé deve ser aplicada aos casos em que se verifica a prática de atos temerários, preparados de forma maldosa ou intencional, com a intenção de prejudicar a outra parte ou obter objetivo ilegal, o que

não infere no caso em tela, como acertadamente pontuou o juízo de piso, em que os Requerentes apenas se utilizaram de um procedimento legalmente previsto, mesmo que de forma inadequada, na defesa de direito de proprietários de veículos automotores.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021